Tribunal: TJSP
Processo: 0004004-59.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004004-59.2020.8.26.0041, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOSE
RONILDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004004-59.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0004004-59.2020.8.26.0041
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Agravante:
JOSÉ RONILDO DA SILVA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28115
Agravo em Execução. Progressão ao regime intermediário -
Indeferimento.
Realização
de
exame
criminológico
-
Possibilidade - Laudo psicossocial apontou circunstâncias
desfavoráveis ao pretendido abrandamento prisional - Requisito
de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito -
Necessidade de permanência no regime fechado para ser melhor
observado - Decisão mantida - Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado JOSÉ RONILDO DA SILVA contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Ribeirão Preto que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, por
não vislumbrar preenchido o requisito subjetivo.
Requer a concessão da benesse, aduzindo, em
síntese, que os pressupostos legais, ao reverso, foram preenchidos, sobretudo
porque o mérito pode ser comprovado com simples atestado de bom
comportamento carcerário.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004004-59.2020.8.26.0041 -Voto no
3
É o breve relatório.
O agravante cumpre pena reclusão em razão da
prática de tráfico de drogas com término previsto para 15/03/2023.
A decisão não comporta reparo.
No caso em exame, apesar do agravante
preencher o requisito objetivo e contar com atestado de bom comportamento
carcerário, verifica-se que o sentenciado foi condenado pela prática de tráfico
de drogas _crime considerado hediondo_ e que, por isso, recomenda maior
cautela na concessão de qualquer benefício.
Diante disso, o magistrado a quo determinou a
realização de exame criminológico para melhor aferir o mérito do agravante.
No que pertine à possibilidade da realização do
referido exame, apesar da Lei 10.792/2003 ter dado nova redação ao artigo
112 da lei de Execuções Penais, afastando a obrigatoriedade da realização de
exame criminológico para a concessão do benefício de progressão de regime,
o mesmo deve ser realizado sempre que o magistrado julgar cabível em face
das circunstâncias particulares do caso. Sendo especialmente necessário em
se tratando de crime cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda
quando o agente demonstrar uma elevada periculosidade na execução do
crime.
À vista disso, em se tratando de crime
hediondo, acertada a determinação do juízo “a quo” em submeter o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004004-59.2020.8.26.0041 -Voto no
4
a exame criminológico.
E analisando a conclusão do referido laudo, nota-
se que realmente não pressupõe estar preenchido o requisito de ordem
subjetiva.
Conquanto o juiz não esteja vinculado ao
referido laudo, no caso em exame, a avaliação psicológica não foi favorável
ao sentenciado, sendo certo que o expert salientou que: “(...) 'Demonstra
pouca capacidade de formular juízo critico, a fim de reestruturar seu senso
ético-moral e propiciar o desenvolvimento da maturidade e do senso de
responsabilidade, percebe-se fragilização na laboração de planos de
reitegração social” (fl.49), além disso, o laudo, de fato, apontou que não
havia elementos que demonstrassem algum sentimento de arrependimento a
respeito da prática delitiva. (fls.50).
Evidente a existência de falha no processo de
ressocialização, até porque, inegavelmente, a ausência de elementos que
demonstrem arrependimento da prática delitiva é circunstância importante,
que não deve ser desconsiderada, mormente, para fins de abrandamento
prisional.
Convenhamos, tal atitude, certamente revela ser
inadmissível neste momento o abrandamento prisional.
Não há que se falar na concessão de um regime
prisional menos severo para um cativo que não ostenta condições mínimas
para ser reintroduzido à sociedade sem o temor que possa tornar a praticar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004004-59.2020.8.26.0041 -Voto no
5
crimes.
Da leitura do laudo, emerge patente que o
sentenciado ainda não assimilou adequadamente a terapêutica penal de
reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar de
regime prisional menos rigoroso, dotado de certas regalias e de menor
vigilância. Mostra-se ele, ainda, carente de aporte psíquico para conter seus
ímpetos diante da gama de possibilidades que o regime semiaberto lhe trará,
condições imprescindíveis para ingressar no regime prisional em questão.
Ao contrário do que diz a defesa, a decisão se
revelou acertada posto que, a despeito do sentenciado ter boa conduta
carcerária e a conclusão da avaliação técnica ter sido favorável ao
abrandamento prisional, o referido exame revela pontos negativos e
desabonadores, visto que restou claramente demonstrado que o cativo não
refletiu adequadamente acerca de seus atos e quais os reflexos que eles
causaram na vida das pessoas envolvidas no processo em que se viu
condenado.
Ora, é de suma importância para aquele que
pretende retornar à sociedade adotar outra postura em relação à prática
criminosa e, mais, demonstre efetivamente que em liberdade não sucumbirá
ao crime.
Ainda
que
o
cativo
ostente
ótimo
comportamento carcerário, como destaca a defesa, isso não basta para
assegurar que retornando ao seio da sociedade ele não tornará à senda
delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004004-59.2020.8.26.0041 -Voto no
6
A meu ver, a adoção de uma postura paternalista
diante de cidadão que comete crime grave como o praticado pelo cativo é
medida imprudente, colocando em risco toda a sociedade.
Além disso, a significativa pena que lhe resta a
resgatar também configura outro fator que demanda a permanência do
sentenciado em regime mais rigoroso para que possa refletir adequadamente
sobre os atos que praticou e, também, para que possa demonstrar de forma
inequívoca que adquiriu senso de responsabilidade, disciplina, e que
conseguirá conter seus instintos diante das inúmeras adversidades que
enfrentará em uma nova etapa do resgate da pena em regime intermediário,
comprovando, assim, que não sucumbirá ao crime.
Em outras palavras, é necessário que o
sentenciado permaneça por tempo maior encarcerado para demonstrar de
maneira inequívoca que merece a benesse pleiteada.
Consigne-se, por fim, que a inserção prematura
do sentenciado em regime mais brando, não pode ser concedido como
estímulo à recuperação, este que deve anteceder ao benefício pleiteado, sob
risco de cair por terra todo do processo de ressocialização já realizado.
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua progressão ao regime semiaberto, ante a ausência de
demonstração de assimilação de terapêutica e introjeção de valores, ou seja,
aptidão para vivenciar o regime menos vigiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004004-59.2020.8.26.0041 -Voto no
7
Dessa forma, considerando-se que, durante a
execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente que o
cativo seja mantido no regime mais rigoroso para ser observado mais
criteriosamente a fim de que ele possa dar mostras que ostenta mérito à
obtenção da benesse.
Dessa forma, força convir que não há
elementos para alterar a decisão do magistrado “a quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator